Tribunal: TJPA
Processo: 0807931-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807931-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MATHEUS RIBEIRO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. APENADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPEDENTES. EQUIPARAÇÃO AOS CRIMES HEDIONDOS AFASTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO AOS CRIMES HEDIONDOS QUE RESULTA DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. ART. 5º INCISO XLIII. LEI DOS CRIMES HEDIONDOS QUE REFORÇA A EQUIPARAÇÃO. ART. 2º. REFORMA INTRODUZIDA PELO PACOTE ANTICRIME NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE AFASTA A NATUREZA HEDIONDA APENAS DO CRIME DE TRÁFICO EM SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 112, §5º DA LEP. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Santarém/Pa, que deferiu o pleito de retificação do cálculo da pena formulado pela defesa do apenado Matheus Ribeiro de Sousa, afastando o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de entorpecentes, fazendo incidir os percentuais objetivos de progressão aplicados aos crimes comuns.

Nas razões recursais, argumenta que a equiparação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos decorre do texto constitucional, nos moldes do art. 5º, inciso XLIII da CF/88, bem como, da redação atual do art. 112 da Lei de Execuções Penais, a qual estabelece percentuais específicos para a progressão aos condenados por crimes hediondos ou equiparados, excetuando tão somente a modalidade privilegiada do ilícito em questão.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça expressamente reconheceu que as alterações do “Pacote Anticrime” não afastam a natureza equiparada a hedionda do crime de tráfico, dando continuidade ao tratamento diferenciado em relação aos crimes comuns.

Ao final, demandou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, determinando-se a observância do disposto no art. 112, inciso V da LEP e art. 5º, inciso XLIII da CF/88, aplicando-se o percentual de progressão de regime destinados aos crimes hediondos.

O juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Em contrarrazões, a defesa do apenado pugnou pelo improvimento do agravo interposto.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De plano, adianto que assiste razão ao recorrente. Senão vejamos:

Com efeito, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade descrita no
caput
do art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, por força de previsão normativa constitucional, possui natureza equiparada aos crimes hediondos, nos termos do que enuncia o art. 5º, inciso XLIII da CF/88, cuja redação passo a transcrever:

Art. 5°. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIII –
a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos
, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

Tal equiparação foi também ratificada na Lei de Crimes Hediondos, a qual, semelhante ao texto constitucional, fez constar os crimes de tortura, terrorismo e tráfico de drogas no mesmo dispositivo que os delitos de natureza hedionda, conforme se extrai do art. 2º da referida lei,
in verbis: “Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de: (...)”

Ainda nessa perspectiva, as alterações introduzidas pelo chamado “Pacote Anticrime” na Lei de Execuções Penais não trouxeram qualquer divergência em relação a norma constitucional, estabelecendo critérios específicos para progressão de regime dos apenados condenados por crimes hediondos ou equiparados, na forma do art. 112, inciso V da Lei nº. 7.210/83, limitando-se tão somente a excluir da aludida equiparação, o crime de tráfico em sua forma privilegiada, conforme previsão expressa do §5º do referido dispositivo, senão vejamos a redação dos normativos ora mencionados:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente da Colenda Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A equiparação do tráfico de drogas a delitos hediondos decorre de previsão constitucional assente no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se em que as alterações providas pela Lei 13.964/2019 apenas afastaram o caráter hediondo ou equiparado do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, nada dispondo sobre os demais dispositivos da Lei de Drogas.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 760.480/SC, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

No mesmo sentido, já se manifestou a Colenda 2ª Turma de Direito Penal, senão vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– DECISÃO QUE AFASTOU A HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO PARA MANTER A HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO – VIABILIDADE - PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. PACOTE ANTICRIME QUE AFASTOU A HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, MANTENDO A HEDIONDEZ DO TRÁFICO NO
CAPUT
DO ART. 33. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME.

I – Com efeito, em que pese o chamado pacote anticrime, tenha revogado a disposição do § 2º do artigo 2ª da Lei nº 8.072/1990, concernente aos requisitos e frações para progressão de regime dos delitos hediondos e a ele equiparado, não restou observado que tenha retirado o caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, ou a ele equiparados, descrita no
caput
do dispositivo, uma vez que a hediondez equiparada da traficância possui previsão constitucional (artigo 5º, inciso XLIII, Constituição Federal.) Logo, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019, não possui força normativa para descaracterizar o tráfico de drogas como delito equiparado a hediondo, em face da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. Precedentes do STJ;

II – Sendo assim, merece reparo a decisão que afastou a hediondez do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o afastamento deveria ser aplicado aos delitos de tráfico de entorpecentes em que houvesse a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

III - Agravo conhecido e provido. Unânime.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0803649-07.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/10/2023)

In casu
, verifica-se que o apenado possui duas condenações pelos crimes descritos no art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei n. 11.343/2006, cuja somatória das penas é de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, devendo, portanto, ser observado percentual de progressão de regime estipulado para os crimes hediondos, inclusive quanto a reincidência.

Destarte, merece reparo a decisão que afastou a hediondez do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO o recurso e LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo juízo das Execuções Penais de Santarém, mantendo-se, para a progressão de regime, o percentual de cumprimento da pena estipulados para os crimes hediondos, nos termos do artigo 5º, XLIII da CF/88 e art. 112, V da LEP, conforme consta na fundamentação.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 13/12/2023